Tribunal: STF
Processo: HC 207711
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcelo Gonçalves, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 1.582.744/MG, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    A impetrante alega, em síntese, estarem presentes os requisitos necessários à aplicação do postulado da insignificância, eis que “se [trata] de uma subtração não violenta de pedaços de cabos de cobre e alumínio, expressamente denominados em perícia como “sucata de cobre e alumínio”, avaliados em míseros R$ 31,48 (trinta e um reais e quarenta e oito centavos), conforme laudo de avaliação direta”.



    Logo, no caso,



    “o princípio da insignificância se aplica não apenas pelo baixo valor da coisa furtada, R$ 31,48 (trinta e um reais e quarenta e oito centavos) (e-STJ fl. 55) à época dos fatos, mas também pela mínima ofensividade da conduta, de modo que o ínfimo valor das res caracteriza situação de completa atipicidade.”



    Na sua visão, 



    “Em relação à reincidência que pesa sobre o agravante e que foi destacado na r.decisão, não se deve ser analisado com critérios subjetivos e sim objetivos, que significa afirmar que a análise consiste em verificar se o fato tem ou não relevância para o Direito Penal, sob o prisma da fragmentariedade e da intervenção mínima. As circunstâncias de ordem subjetiva, como a reincidência e/ou maus antecedentes, não impedem o reconhecimento do fato como bagatelar, sob pena de se implementar, no âmbito da caracterização do crime, o Direito Penal do Autor. Assim, a reiteração delitiva não é hábil a afastar a incidência do princípio da insignificância, pois se julga o fato delitivo e não o seu agente.”



    Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido. Subsidiariamente, requer seja fixado o regime inicial aberto para cumprimento da pena.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do julgado questionado:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    2. Na espécie, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância, pois, independentemente do valor atribuído à res furtiva, consta do acórdão recorrido que o agravante é reincidente específico e possui maus antecedentes, bem como estava em cumprimento de pena quando perpetrou a conduta delituosa aqui analisada. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pela Sexta Turma não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, como bem assentou o Superior Tribunal de Justiça, não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta praticada pelo paciente, pois ele é reincidente especifico, o que indica, portanto, contumácia delitiva. 



    Some-se a isso o fato de o paciente estar em cumprimento de pena quando praticou o crime em questão, o que acentua a reprovabilidade da sua conduta.



    Fica, portanto, obstada a aplicação do princípio da insignificância, na linha da tranquila jurisprudência da Corte (HC nº 102.088/RS, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia DJe de 21/5/10; HC nº 107.138/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/5/11; RHC nº 112.870/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 27/8/12; HC nº 117.083/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/3/14).



    Anote-se, ainda, que o Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (DJe de 1º/2/16).



    Destaco, ainda, outros julgados da Corte:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO-APLICAÇÃO. CONTUMÁCIA DELITIVA. PRECEDENTES. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede, em regra, a aplicação do princípio. 2. Na hipótese, embora se trate de paciente denunciada pela prática do furto de produtos avaliados em R$ 40,00, os autos dão conta da reincidência da acionante, bem como de maus antecedentes. De modo que não se mostra possível a adoção do princípio da insignificância, à luz da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC nº 187.886-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 23/9/20)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REITERÂNCIA DELITIVA. 



    1. A orientação firmada pelo Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, ‘que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados’ (HC 123.533, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 18/2/2016).



    2. Busca-se, desse modo, evitar que ações típicas de pequena significação passem a ser consideradas penalmente lícitas e imunes a qualquer espécie de repressão estatal, perdendo-se de vista as relevantes consequências jurídicas e sociais desse fato decorrentes.



    3. A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal.



    4. Não há como afastar o elevado nível de reprovabilidade na conduta, notadamente por se tratar de agente que, além de já ter sido condenado, em primeira instância, pelo crime de roubo, ostenta maus antecedentes por envolvimento em crimes contra o patrimônio. Em consequência, tampouco cabe falar em manifesta atipicidade a justificar a extinção prematura da ação penal.



    5. Nego provimento ao agravo regimental.” (HC nº 142.374-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 12/4/18).



    Tem-se, por fim, que a questão do regime inicial de cumprimento da pena não foi objeto de análise por parte do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros.



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, do Regimento Interno da Corte, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente